Tribunal: TJSP
Processo: 2143103-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra majoração da multa astreinte.
Agravante alega o excesso da astreinte na fixada para o caso de descumprimento.
Descabimento. A finalidade da astreinte arbitrada é estimular a obediência ao comando judicial, bastando o cumprimento da determinação para que nenhuma importância seja devida. O valor da multa foi elevado em razão da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra majoração da multa astreinte.
Agravante alega o excesso da astreinte na fixada para o caso de descumprimento.
Descabimento. A finalidade da astreinte arbitrada é estimular a obediência ao comando judicial, bastando o cumprimento da determinação para que nenhuma importância seja devida. O valor da multa foi elevado em razão da resistência da agravante em atender o comando judicial.
Recurso improvido.